Tribunal: TJES
Processo: 5018322-13.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018322-13.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: HENRIQUE GONCALVES DE ALMEIDA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. LEI Nº 14.843/2024. EXIGÊNCIA DE EXAME CRIMINOLÓGICO PARA AFERIÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. CRIME PRATICADO APÓS A VIGÊNCIA DA NORMA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão que concedeu ao apenado progressão ao regime aberto sem prévia realização de exame criminológico, não obstante condenação por tráfico ilícito de drogas cometido em 19.04.2024, após a entrada em vigor da Lei nº 14.843/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, à luz da Lei nº 14.843/2024, é obrigatória a realização de exame criminológico para aferição do requisito subjetivo necessário à progressão de regime, quando o delito foi praticado após a vigência da norma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 112, §1º, da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei nº 14.843/2024, exige expressamente a comprovação de boa conduta carcerária pelo diretor do estabelecimento e pelos resultados do exame criminológico para fins de progressão de regime.

O delito foi praticado em 19.04.2024, data posterior à vigência da Lei nº 14.843/2024, impondo-se a aplicação das exigências legais então vigentes, em respeito ao princípio da legalidade.

A avaliação do requisito subjetivo depende do exame criminológico, que constitui condição legal indispensável para análise do mérito do apenado.

A progressividade da execução penal e os princípios da dignidade da pessoa humana e da individualização da pena não afastam o cumprimento dos requisitos legais expressamente previstos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5018322-13.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: HENRIQUE GONCALVES DE ALMEIDA
Advogado do(a) AGRAVADO: DISNEY PEREIRA DOURADO - ES21040

VOTO

Trata-se de recurso de
agravo em execução penal
, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
contra a decisão (id. 16710238 – seq. 32.1), proferida pela MM.ª Juíza da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES, que concedeu ao agravado a progressão de regime para o aberto, sem a prévia realização do exame criminológico.

Nas razões (id. 16710238 – seq. 54.1), o órgão ministerial requer a reforma da decisão, a fim de que seja determinada a submissão do agravado a exame criminológico, com o objetivo de aferir o requisito subjetivo previsto no artigo 112 da LEP, em razão da gravidade dos crimes por ele praticados.

De início,
registro que

a Lei 14.843, publicada em 11 de abril de 2024, introduziu importante modificação na Lei de Execução Penal, ao determinar a realização de exame criminológico
em todos os casos
em que o apenado possuir direito à progressão de regime, conforme o seguinte dispositivo:

“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: (...)

§1º Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento,
e pelos resultados do exame criminológico
, respeitadas as normas que vedam a progressão.”

Colhe-se dos autos que o reeducando foi condenado a uma pena de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias pelo crime de tráfico ilícito de drogas, praticado em 19 de abril de 2024, portanto, após
a vigência da Lei nº 14.843/2024
, ocorrida em 11 de abril de 2024.

Diante disso, aplica-se ao caso concreto a exigência do exame criminológico, cuja realização constitui condição legal indispensável para aferição do mérito subjetivo do apenado no processo de progressão de regime.

Assim, para que o pedido de progressão possa ser devidamente analisado, deve ser observado o cumprimento integral de todos os requisitos legais, incluindo-se, de forma expressa, a realização do exame criminológico exigido pela nova redação da Lei de Execução Penal.

N
ão se ignora o caráter progressivo da execução penal e a necessidade de observância aos princípios da dignidade da pessoa humana e da individualização da pena. Contudo, tais garantias devem ser harmonizadas com os requisitos legais, inclusive aqueles impostos por norma posterior e em vigor no momento da prática do delito, em consonância com o princípio da
legalidade e da reserva legal
.

Diante disso,
não demonstrado o requisito subjetivo
, por ausência de exame criminológico exigido pela legislação em vigor, impõe-se o acolhimento do recurso ministerial.

Diante do exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao agravo ministerial, para revogar a decisão constante na seq. 32.1 e determinar a realização do exame criminológico, a fim de possibilitar a análise do preenchimento do requisito subjetivo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e dar provimento ao recurso ministerial.